Tribunal: TJDFT
Processo: 0718741-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0718741-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DANIEL SHU CHI WEI DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em liquidação provisória de sentença coletiva, indeferiu o pedido do agravante de chamamento ao processo da União e do Banco Central. O agravante alega, em síntese, que: 1) o chamamento ao processo pode ser aplicado na fase de liquidação individual de sentença coletiva; 2) o direito do credor em eleger somente um ou alguns dos devedores solidários no polo passivo não exclui o direito do devedor de chamar os demais devedores ao processo; 3) a inclusão da União e do Banco Central no polo passivo se deve à competência normativa desses órgãos, pois o Banco do Brasil se limitou a seguir os normativos legais por eles editados e, em muitos casos, a dívida foi cedida à União, podendo, até mesmo estar sendo cobrada em dívida ativa pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional; 4) após o chamamento ao processo da União e do Bacen, necessário se faz o declínio da competência para a Justiça Federal. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja admitido o chamamento ao processo da União e do Banco Central, com o consequente declínio da competência para a Justiça Federal. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que não há que se falar em chamamento ao processo na fase de liquidação de sentença porque o credor tem o direito de escolher contra qual dos devedores solidários demandar. Nesse sentido: “(...) II. Os beneficiários de sentença condenatória proferida em ação civil pública têm a prerrogativa de demandar judicialmente um, alguns ou todos os condenados, consoante a inteligência do artigo 275 do Código Civil e dos artigos 771 e 779, inciso I, do Código de Processo Civil. III. Por seu próprio escopo e consequências jurídicas, o chamamento ao processo só é compatível com a fase de conhecimento e, por conseguinte, não é admissível na etapa de liquidação de sentença, nos termos dos artigos 130, 131, 132 e 509 do Código de Processo Civil. IV. Optando a parte beneficiada pela condenação por requerer a liquidação e o cumprimento de sentença apenas em face do Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista, não há que se cogitar da competência da Justiça Federal, na esteira do que prescreve o artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. (...)” (Acórdão 1335875, 07281889220208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no PJe: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator